Tribunal: TJDFT
Processo: 0714464-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
DESPACHO Vistos. À vista do quanto decidido ao ID 131024332 dos autos originários, considerando a possível perda superveniente do objeto recursal, ainda que de forma parcial, INTIME-SE a agravante/exequente, para que diga se persiste o interesse no julgamento do presente agravo de instrumento. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora